Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu a expedição de mandado de reintegração de posse.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento (ou não) de expedição de mandado de reintegração de posse.
III. Razões de decidir.
3. O art. 561 do CPC apresenta os requisitos para concessão de medida liminar de reintegração de posse, incumbindo ao autor provar: a posse do imóvel; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada.
4. No caso em questão, o feito encontra-se em cumprimento de sentença e, desse modo, deve orientar-se pelas balizas objetivas e subjetivas do título judicial exequendo, conforme previsto nos artigos 506 e 508 do Código de Processo Civil.
5. Seguindo a regra da limitação subjetiva da coisa julgada, consagrada no artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, devendo guardar estrita relação com as partes que figuraram e participaram do processo na sua fase de conhecimento, sob pena de flagrante violação aos limites subjetivos da coisa julgada.
6. A medida pretendida pelo recorrente (reintegração de posse) não guarda pertinência com a coisa julgada, porque os ocupantes do imóvel são terceiros alheios a esta ação, sendo inviável impor obrigações jurídicas a terceiros que não fizeram parte do processo originário.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 – Seguindo a regra da limitação subjetiva da coisa julgada, consagrada no artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, devendo guardar estrita relação com as partes que figuraram e participaram do processo na sua fase de conhecimento, sob pena de flagrante violação aos limites subjetivos da coisa julgada. 2 – Inviável impor obrigações jurídicas a terceiros que não fizeram parte do processo originário.”